Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-80.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA E EXPEDIÇÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA POSSE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DEMANDADAS – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA SATI - SERVIÇOS VOLTADOS AO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO ITBI JUNTO À PREFEITURA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELES INESPECÍFICOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI) – CONTRATAÇÃO POR MEIO DE TERMO APARTADO – OPÇÃO DA CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007731-80.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS GOMES - CPF: 785.148.511-87 (REPRESENTANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020